Tribunal: CARF
Processo: 13864.000163/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS PARA FRUIÇÃO DE IMUNIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de lançamento para exigência de crédito tributário, é da fiscalização o ônus de provar o descumprimento dos requisitos para fruição de imunidade, não sendo suficiente a tal desiderato a mera afirmação de inobservância das condições, desacompanhada de qualquer elemento de prova ou investigação aprofundada que demonstre a situação, com integral inversão desse encargo ao sujeito passivo e diferimento de seu exercício para o procedimento contencioso.
IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL. REQUERIMENTO DE EXIGÊNCIA DA ISENÇÃO.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
A previsão legal de exigência de requerimento da isenção perante os órgãos de controle trata-se apenas de um procedimento que confere o controle estatal sobre a desoneração fiscal, não se revestindo de definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social, tampouco contrapartidas a serem por elas observadas.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. ISENÇÃO. ABRANGÊNCIA. LEI No 11.457 DE 2007.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação em vigor.
Somente são isentas das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, as entidades beneficentes de assistência social que ostentem a imunidade insculpida no artigo 195, § 7o da Constituição Federal e atendam, cumulativamente, aos requisitos previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991, na redação vigente no período da ocorrência dos fatos geradores.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA POR ENTREGA DE GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA SEGUE A SORTE DA PRINCIPAL. EXTINÇÃODOCRÉDITOTRIBUTÁRIO.
Cancelado o crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir a mesma sorte o auto de infração da obrigação acessória conexa ante a relação de acessoriedade deste lançamento.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000163/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.458 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de abril de 2023
Recorrente
IRMANDADE STA CASA DE MISERIC STA ISABEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
LANÇAMENTO.
DESCUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
PARA
FRUIÇÃO DE IMUNIDADE. ÔNUS DA PROVA.
Tratando-se de lançamento para exigência de crédito tributário, é da
fiscalização o ônus de provar o descumprimento dos requisitos para fruição de
imunidade, não sendo suficiente a tal desiderato a mera afirmação de
inobservância das condições, desacompanhada de qualquer elemento de prova
ou investigação aprofundada que demonstre a situação, com integral inversão
desse encargo ao sujeito passivo e diferimento de seu exercício para o
procedimento contencioso.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ENTIDADE
BENEFICENTE. ISENÇÃO COTA PATRONAL. REQUERIMENTO DE
EXIGÊNCIA DA ISENÇÃO.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
A previsão legal de exigência de requerimento da isenção perante os órgãos de
controle trata-se apenas de um procedimento que confere o controle estatal
sobre a desoneração fiscal, não se revestindo de definição sobre o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, tampouco
contrapartidas a serem por elas observadas.
IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
ISENÇÃO. ABRANGÊNCIA. LEI No 11.457 DE 2007.
Aplicam-se às contribuições devidas a outras entidades e fundos os mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios, previstos para as contribuições
previdenciárias, inclusive quanto à cobrança judicial, na forma da legislação
em vigor.
Somente são isentas das contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
as entidades beneficentes de assistência social que ostentem a imunidade
insculpida no artigo 195, § 7o da Constituição Federal e atendam,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000163/2010-54
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

cumulativamente, aos requisitos previstos no artigo 55 da Lei n° 8.212 de
1991, na redação vigente no período da ocorrência dos fatos geradores.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM OMISSÕES OU INCORREÇÕES NOS DADOS RELACIONADOS
AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
CFL 68.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
MULTA POR ENTREGA DE GFIP COM INFORMAÇÕES INCORRETAS.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
SEGUE
A
SORTE
DA
PRINCIPAL.
EXTINÇÃODOCRÉDITOTRIBUTÁRIO.
Cancelado o crédito relativo à exigência da obrigação principal, deve seguir a
mesma sorte o auto de infração da obrigação acessória conexa ante a relação de
acessoriedade deste lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 664/675) interposto contra o acórdão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP) de fls.
721/733, que julgou a impugnação procedente em parte, retificando o débito lançado no Auto de
Infração n° 37.123.635-5 (processo no 13864.000164/2010-07) e manteve o crédito lançado nos
Autos de Infração n° 37.123.630-4 (processo n° 13864.000163/2010-54) e 37.136.978-9
(processo n° 13864.000166/2010-98), conforme descrição abaixo:
 Processo 13864.000163/2010-54
Auto de Infração - DEBCAD no 37.123.630-4, consolidado em 24/05/2010, no
montante de R$ 1.696.746,33, já incluídos juros, multa de mora e multa de
ofício (fls. 02/38), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 127/136) e
demonstrativos (fls. 137/174), referente às contribuições sociais devidas pela
empresa, no período de 01/2007 a 13/2008, incidentes sobre remunerações dos
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

empregados e contribuintes individuais a serviço do sujeito passivo,
destinadas à seguridade social relativa às contribuições previdenciárias da
empresa (parte patronal) e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho - SAT e adicional de RAT para financiamento da
aposentadoria especial aos 15, 20 e 25 anos, incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados.
 Processo 13864.000164/2010-07
Auto de Infração - DEBCAD no 37.123.635-5, consolidado em 24/05/2010, no
montante de R$ 345.717,04, já incluídos juros, multa de mora e multa de
ofício (fls. 02/22), acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 112/118) e
demonstrativos (fls. 137/174), referente às contribuições sociais devidas pela
empresa, incidentes sobre remuneração dos empregados a serviço do sujeito
passivo, destinadas às Outras Entidades - Salário Educação, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE. Tais contribuições não foram recolhidas, pois o
contribuinte indevidamente considerou-se entidade isenta, uma vez que auto
enquadrou-se no código do Fundo de Previdência e Assistência Social —
FPAS 639, constante da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP. Dessa forma,
os valores deixaram de serem declarados à Receita Federal e, portanto, não
foram cobradas automaticamente, pelo sistema de processamento de dados.
 Processo 13864.000166/2010-98
Auto de Infração - DEBCAD no 37.36.978-9, no valor de R$ 282.158,00 (fl.
02/06), acompanhado do Relatório Fiscal (fl. 96), do Relatório Fiscal da
Aplicação da Multa (fl. 112) e Demonstrativos (fls. 113/122), referente CFL
68.
Do Lançamento
Segundo relatado pela autoridade lançadora nos Relatórios Fiscais (fls. 127/134
do processo no 13864.000163/2010-54 e fls. 112/117 do processo no 13864.000164/2010-07):
(...)
1.1 Salientamos-que o crédito tributário ocorreu pelo fato de:
a) O contribuinte indevidamente considerar-se entidade isenta das contribuições
previdenciárias patronais, quando auto-enquadrou-se no código do Fundo de
Previdência e Assistência Social — FPAS 639: declarado na Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e , Informações à Previdência Social
— GFIP, documento obrigatório de confissão de créditos previdenciários. E, dessa
forma, os valores deixaram de serem declarados á .Receita Federal e, portanto, não
foram cobrados automaticamente pelo sistema de processamento de dados.
b) Através dos documentos apresentados, mais especificamente os Recibos de
Pagamento a Autônomos — RPA, a existência de fatos geradores de contribuições
previdenciárias incidentes sobre remunerações de contribuintes individuais, que
deixaram de serem declarados na GFIP.
2. A ação fiscal teve inicio em 12/03/2010, data em que o contribuinte recebeu
através dos serviços de correios, conforme Aviso de Recebimento AR n° RE
40721335 0 BR, o Termo .de Inicio de Procedimento Fiscal — TIPF, no qual está
identificado o número do Mandado de Procedimento Fiscal — MPF n° 08.1.20-
00.2010.00098.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

3. A empresa é uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, cuja
finalidade é manter, administrar e desenvolver o Hospital Gabriel Cianflone;
dispensar atendimento médico-hospitalar e outros descritos no Art. Segundo do
Estatuto Social lavrado e registrado em 13.12.2005 no Registro de Pessoas
Jurídicas do Município de Santa Isabel sob n° 2524, Livro A-26, fls. 04.
Apesar da associação ser de direito privado, diante de dificuldades financeiras, a
diretoria encaminhou comunicado A Prefeitura de Santa Izabel, relatando os fatos e
a decisão de terem que paralisar alguns serviços fundamentais, prestados à
população abrangida pela instituição (documento em anexo), o que determinou por
motivos de saúde pública e no âmbito de suas atribuições que lhe confere a
Constituição Federal Decretar Intervenção na Santa Casa de Santa Izabel, em
28.08.2007, conforme atos oficiais em anexo. No entanto, o atual provedor Sr. Luis
Carlos Corrêa Leite, eleito ao término da intervenção em 10.12.2009, manifesta-se
contrário à intervenção cujo documento encontra-se em anexo por pedido do
mesmo para fazer constar do processo de crédito tributário.
4. A entidade possui o registro CEAS (Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social) junto ao Conselho Nacional de Assistência Social — CNAS,
conforme
processos
protocolados
sob
n°s.
71010.000105/2004-20
e
71010.000665/2007-27, renovados através das Resoluções n's 214, de 04/12/2007,
e Resolução n° 3, de 25 de janeiro de 2009, para os períodos de 19/03/2004 a
18/03/2007 e 16/04/2007 a 15/04/2010, respectivamente.
5. Em consulta efetuada no Sistema Cadastral da Receita Federal do
Brasil/DATAPREV, verificou-se a última atualização na condição de Entidade
Filantrópica em 28.09.2006, Tela da Consulta a Entidades Filantrópicas —
INSS/CNAS e CNAS/Min.Justiça:
6. A empresa apresentou também as seguintes certidões:
- Certidão de apresentação de relatório anual de serviços para fins de manutenção
do Titulo de Utilidade Pública Federal, emitida em 29/10/09 pelo Ministério da
Justiça, com validade até 30/4/10;
- Certidão SJDC n. 0243/2010 emitida em 11/03/10 pela Secretaria da Justiça e da
Defesa da Cidadania — São Paulo, a qual certifica que a entidade apresentou o
relatório de atividades do exercício de 2009.
7. Apesar de todo o acervo documental acima caracterizando a empresa de utilidade
pública, de acordo com as normas, do Ministério da Previdência Social, relativas ao
período fiscalizado, a entidade filantrópica para beneficiar-se da isenção das
contribuições previdenciárias e fundos, deveria possuir, o Ato Declaratório de
Isenções das Contribuições Previdenciárias e dos Fundos, obtido mediante
Apresentação à Receita Federal do Brasil o contido no Art. 301 da Instrução
Normativa SRP n° 03 de, 14 de agosto de 2005, quais sejam:
(...)
8. Dessa forma, o crédito previdenciário foi apurado devido falta do
requerimento/reconhecimento da isenção de contribuições sociais nos termos do
item 7, e calculado da seguinte maneira:
8.1 Bases de Cálculo das Contribuições Previdenciárias são as seguintes:
a) Remunerações dos empregados:
Consideradas como bases de cálculo as remunerações declaradas em GFIP para as
categorias 01 e 04 — de acordo com relatórios "Bases de cálculo por categoria",
Constantes no Sistema GFIP WEB.
b) Remunerações pagas a pessoas físicas sem vinculo empregatício, caracterizadas
contribuintes individuais:
Consideradas como bases de cálculo as remunerações dos Recibos de Pagamento
Autônomo não declaradas em GFIP.
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

Consideradas como bases de cálculo as remunerações dos Recibos de Pagamento
Autônomos declaradas em GFIP, após o inicio do procedimento fiscal, na categoria
13 de acordo com as GFIPs apresentadas em 21.05.2010 em anexo.
A previsão legal para extração das bases de cálculo das GFIPs está no parágrafo 2o
do artigo 32 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, com a redação dada pela Lei n° 11.941,
de 27/05/09, abaixo transcrito:
§ 2° A declaração de que trata o inciso IV do caput deste artigo constitui
instrumento hábil e suficiente para a exigência do crédito tributário, e suas
informações comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos
benefícios previdenciários. (Redação dada pela Lei n° 11.941, de 27 de maio de
2009)
Tais bases foram extraídas das GFIPs geradas e enviadas pelo sujeito passivo á
Caixa Econômica Federal, via Conectividade, cujos dados migraram para o sistema
da Receita Federal.
8.2 Do Cálculo da contribuição previdenciária devida — parte patronal:
Para calcular o valor da contribuição previdenciária prevista no artigo 22, Incisos I
e III, da Lei n° 8.212/91, foi aplicada a alíquota de 20% sobre as bases de cálculo
mencionadas no item 8.1, letras " a " e " b "; e 2% referente ao SAT, Inciso II alínea
"b", sobre as bases de cálculo mencionadas no item 8.1, letra "a" e;
O Cálculo da contribuição para aposentadoria especial prevista no artigo 202,
Parágrafos 1o e 2° do Decreto 3.048 de, 06 de maio de 1999, instituída pela Lei n°
9.732/98, tem como base o mencionado no item 8.1,letra "a " , considerando os
valores apontados na GFIP no bloco "Bases de Cálculo — Aposentadoria
Especial".
A comprovação do procedimento adotado pela Associação é a própria GFIP
enviada onde foram informados da Cios não correspondentes realidade, tais sejam:

Ao informar em GFIP os dados supracitados, a Associação DEIXOU DE GERAR o
cálculo das contribuições previdenciárias em questão.
Além de informar dados não correspondentes à realidade, a Associação não
recolheu as contribuições previdenciárias a cargo da Empresa e a Receita Federal
deixou de cobrar os valores devidos pelo auto-enquadramento incorreto, pois houve
incompatibilidade nos dados cadastrais.
8.3 As contribuições previdenciárias descontadas dos segurados foram recolhidas
parcialmente, em época própria pelo sujeito passivo após ter deduzido os valores
relativos ao salário-família e salário-maternidade, as diferenças apuradas no
procedimento fiscal está lançada no Auto de Infração n° 37.123.645-2.
9. Em cumprimento ao disposto no art. 106, inciso II, alínea "c" do Código
Tributário Nacional - CTN, foi efetuada a comparação entre:
a) o valor da multa de mora (24%) aplicável ao valor da contribuição previdenciária
não recolhida época do fato gerador, somada a multa prevista por infração ao artigo
32, Inciso IV da Lei n° 8.212/91, demonstrada na planilha em anexo, denominadas
"Multa AI 68"; e
b) o valor da multa de oficio (75%) prevista no artigo 35-A da Lei n° 8.212/91, com
a redação dada pela Lei n° 11.941, de 27/05/09.
Da comparação entre as duas legislações, a da época e a vigente, concluímos que a
Legislação que beneficia o sujeito passivo, conforme demonstrado na planilha —
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

"Sta Casa Multa Comp", nas competências 04/2007 a 12/2007 e 01/2008 a 11/2008,
é a vigente na época dos fatos geradores, e por conseguinte emitido o Auto de
Infração n° 37.136.978-9 (CFL 68-deixar de declarar todos os fatos geradores em
GFIP). Nas demais competências aplicou-se multa atual - mais benéfica de 75%.
10. As bases de cálculo apuradas foram lançadas em levantamentos distintos, a fim
de separar os período sem que a multa é mais benéfica ao contribuinte (ora na
legislação anterior, ora na nova legislação), os quais estão descritos abaixo:
a) Levantamento Al (Aposentadoria 15 Anos de Trabalho) Nova Lei: 75% -
período:01/2007 a 03/2007. Constam neste as remunerações declaradas nas. GFIPs
para os segurados com código 06 (riscos ambientais-aposentadoria especial), que
geram contribuição adicional de 12% (GILRAT);
b) Levantamento A (Aposentdoria (sic) 15 Anos de Trabalho) Lei Anterior —
período: 04/2007. Constam neste as remunerações declaradas nas GFIPs para os
segurados com código 06 (riscos ambientais aposentadoria especial), que geram
contribuição adicional de 12% (GILRAT);
c) Levantamento O1 (Aposentadoria 20 Anos de Trabalho) Nova Lei: 75% período:
01/2007 a 03/2007, 13/2007. Constam neste as remunerações declaradas nas GFIPs
para os segurados com código 07 (riscos ambientais-aposentadoria especial), que
geram contribuição adicional de 9% (GILRAT);
d) Levantamento O (Aposentadoria 20 Anos de Trabalho) Lei Anterior —período:
04/2007 a 12/2007, 0l/2008 a 11/2008. Constam neste as remunerações declaradas
nas GFIPs para os segurados com código 07 (riscos ambientais-aposentadoria
especial), que geram contribuição adicional de 9% (GILRAT);
e) Levantamento O2 (Aposentadoria 20 Anos de Trabalho) Nova Lei: 75% —
período:12/2008 e 13/2008. Constam neste as remunerações declaradas nas GFIPs
para os segurados com código 07 (riscos ambientais-aposentadoria especial), que
geram contribuição adicional de 9% (GILRAT);
f) Levantamento R1 (Aposentadoria 25 Anos de Trabalho) Nova Lei: 75% -
período:01/2007 a 03/2007, 13/2007. Constam neste as remunerações declaradas
nas GFIPs para os segurados com código 08 (riscos ambientais-aposentadoria
especial), que geram contribuição adicional de 6% (GILRAT);
g) Levantamento R (Aposentadoria 25 Anos de Trabalho) Lei Anterior —
período:04/2007 a 12/2007, 01/2008 a 11/2008. Constam neste as remunerações
declaradas nas GFIPs para os segurados comcódigo08 (riscos ambientais-
aposentadoria especial), que geram contribuição adicional de 6% (GILRAT);
h) Levantamento R2 (Aposentadoria 25 Anos de Trabalho) Nova Lei: 75% —
período:12/2008 e 13/2008. Constam neste as remunerações declaradas nas GFIPs
para os segurados com código (riscos ambientais-aposentadoria especial), que
geram contribuição adicional de 6% (GILRAT);
i) Levantamento G1 (Contribuições N56 Declaradas) Nova Lei: 75% - período:
01/2007 a 03/2007, 13/2007. Constam neste as remunerações mensais declaradas
em GFIPs, dos trabalhadores com contrato indeterminado e temporários;
j) Levantamento G (Contribuições Não Declaradas) Lei Anterior - período: 04/2007
a 12/2007, 01/2008 a 11/2008. Constam neste as remunerações mensais declaradas
em GFIPs, dos trabalhadores com contrato indeterminado e temporários, dos
contribuintes individuais, declarados em GFIP, após o inicio do procedimento
fiscal;
k) Levantamento G2 (Contribuições Não Declaradas) Nova Lei: 75% - período:
12/2008 e 13/2008. Constam neste as remunerações mensais declaradas em GFIPs;
l) Levantamento Cl (Contribuinte Individual) Lei Anterior — período: 04/2007,
06/2007, 07/2007. Constam neste as remunerações dos contribuintes individuais,
não declaradas em GFIPs)
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

m) Levantamento C (Contribuinte Individual) Nova Lei: 75% - período: 12/2008.
Constam neste as remunerações dos contribuintes individuais, não declaradas em
GFIP.
11. Na ação fiscal, além deste Auto de Infração foi emitido o Auto de Infração n°
37.123.635-5, correspondente a valores apurados para as contribuições destinadas
as Outras Entidades e Fundos incidentes sobre remunerações dos segurados
empregados.
12. Para este crédito tributário foram emitidas Representações Fiscais para Fins
Penais de Sonegação Fiscal, por omitir segurados obrigatórios da Previdência
Social na qualidade de contribuintes individuais em documento obrigatório
denominado GFIP e Contra a Ordem Tributária Relacionado as Contribuições
Previdenciárias, por informações incorretas em documento obrigatório denominado
GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações Previdência Social.
(...)
A descrição dos fatos do AI – DEBCAD 37.136.978-9 encontra-se no Relatório
Fiscal (fl. 96) e no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl. 112), ambas do processo no
13864.000166/2010-98), nos seguintes termos:
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1. O contribuinte declarou na Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço e. Informação à Previdência Social - GFIP o código de FPAS 639 (Entidade
Filantrópica Isenta das Contribuições Previdenciárias e Fundos), porém deixou de
comprovar o direito a tal isenção, pois não apresentou o ato legal denominado Ato
Declaratório de Isenções de Contribuições Previdenciárias e dos Fundos emitido pela
Receita Federal do Brasil - RFB, quando da sua solicitação.
1.1 Além disso, omitiu segurados na qualidade de contribuintes individuais nos meses
de 04/2007, 06/2007, 07/2007, 02/2008 a 12/2008. Tendo corrigido a falta após o início
do procedimento fiscal nas competências de 02/2008 a 11/2008. Anexo cópias dos
recibos de pagamento a Autônomos - RPAS.
2. Com essas práticas deixou de informar na GFIP, valores devidos das contribuições
previdenciárias, infringindo o dispositivo legal abaixo.
2.1. Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e §§ 3o e 5o, acrescentado pela Lei n°
9.528, de 10/12/1997, combinado com art. 225, IV e § 4°, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999.
(...)
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
1. Capitulação da multa aplicada
1.1. Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, §5°, acrescentado pela Lei n°9.528, de
10/12/1997, e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 06/05/1999, art. 284; inc. II, e art. 373.
2. Valor da Multa Atualizado
2.1. 100% do valor da contribuição previdenciária não declarada, respeitado o limite
máximo, por competência. Planilha discriminando os valores devidos e valores
máximos em anexo, denominada " Multa AI 68 ".
2.2. Valor da multa atualizado conforme Portaria Interministerial MPS/MF nr. 350, 30
de Dezembro de 2009, publicada no D.O.U. de 31/12/2009, Art. 8 - Inciso V.
Notas - 1:
1- Este CFL é utilizado para autuações relativas a períodos anteriores à MP no 449/08,
caso resulte em aplicação de penalidade mais benéfica para o sujeito passivo, face
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

ao disposto no inciso II do art. 106 do CTN. Anexo Comparativo da multa mais
benéfica.
2- A GFIP deve ser considerada como um documento único, por competência,
independentemente do número de estabelecimentos da empresa.
3- Cada competência é considerada urna ocorrência e o AUTO DE INFRAÇÃO será
único, independentemente do número de ocorrências.
4- Não cabe mais atenuação da multa aplicada pela entrega da GFIP no curso do
procedimento fiscal, tendo em vista a revogação do art. 291 do RPS pelo Dec. no
6.727/09, publicado em 13/01/2009. A autuação é cabível, apenas, em caso de
GFIP entregue no curso do procedimento fiscal antes de 13/01/2009 (direito
adquirido).
De acordo com os “Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal – TEPF”, no
procedimento fiscal foram lavrados os seguintes autos de infração (fl. 125 do processo
13864.000163/2010-54; fl. 110 do processo no 13864.000164/2010-07 e fl. 94 do processo
13864.000166/2010-98):

Da Impugnação
A contribuinte foi cientificada dos lançamentos em 10/06/2010 (AR de fl. 126 do
processo no 13864.000163/2010-54; AR de fl. 111 do processo no 13864.000164/2010-07 e AR
de fl. 95 do processo no 13864.000166/2010-98) e apresentou impugnações em 05/07/2010,
todas elas anexadas ao processo no 13864.000163/2010-54:
 AI – DEBCAD no 37.123.630-4 (fls. 436/445), acompanhada de documentos
(fls. 446/504);
 AI – DEBCAD no 37.123.635-5 (fls. 505/513), acompanhada de documentos
(fls. 514/569) e
 AI – DEBCAD no 37.136.978-9 (fls. 570/579), acompanhada de documentos
(fls. 580/643).
Com os seguintes argumentos:
(...)
II. Do Direito
6) Em termos materiais, não ha dúvida que a Impugnante atende todas as exigência
legais para obtenção da isenção pretendida: (I) foi declarada entidade de utilidade
pública federal, estadual e municipal; (II) é portadora do Registro e do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social; (III) promove atendimento de saúde pelo
sistema do SUS, em caráter gratuito; (IV) seus diretores não recebem remuneração ou
vantagens de qualquer tipo; (V) aplica o resultado operacional de suas atividades,
integralmente, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (doc.
2).
7) Ademais, no Auto impugnado não foi feita qualquer alegação em sentido contrário,
baseando-se a Auditora Fiscal em critérios formais para não considerar a isenção no
pagamento das contribuições previdenciárias e aplicação da multa supra mencionada.
(...)
8) Em termos formais, também não vemos razão para aplicação da multa.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

(...)
Ou seja, a penalidade foi aplicada em razão do fato de a Auditora Fiscal ter entendido
que a Impugnante não apresentou o pedido de fornecimento do Ato Declaratório de
Isenção
das
Contribuições
Previdenciárias
acompanhado
dos
documentos
comprobatórios da condição de entidade beneficente. Mas este entendimento é
equivocado.
9) Veja Vossa Senhoria que a Impugnante efetuou anualmente o pedido de declaração
de isenção, acompanhado dos documentos necessários à comprovação de sua condição
de entidade de utilidade pública federal, estadual e municipal; de ser portadora do
Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social; que promove
atendimento de saúde pelo sistema do SUS, em caráter gratuito; que seus diretores não
recebem remuneração ou vantagens de qualquer tipo; que aplica o resultado operacional
de suas atividades, integralmente, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais.
(...)
10) Além disso, ainda que o pedido tenha sido formulado de forma incorreta, ou
desacompanhado de algum documento essencial ao deferimento do pedido, caberia a
esta Delegacia tomar as seguintes providência:
- na ausência de qualquer documento, deveria ter sido comunicado ao requerente que
este teria o prazo de cinco dias para sanar a falha (§ 2° do art. 301 da Instrução
Normativa SRP n° 03, de 14 de agosto de 2005);
- em caso de indeferimento do pedido, tal fato deveria ter sido comunicado A entidade
requerente (§ 3° do mesmo art. 301), permitindo que esta renovasse o pedido, depois de
corrigidas eventuais falhas no pedido.
Ora, como não foi comunicado A Requerente (ora Impugnante) qualquer incorreção,
nem feita qualquer exigência, a administração desta entidade considerou-se isenta do
recolhimento das contribuições a que o auto impugnado faz referência.
11) Fica claro que o comportamento da Receita Federal mostra-se inconsistente, pois
tendo recebido o pedido de reconhecimento de isenção, acompanhado da documentação
necessária,
(I) não fez qualquer ressalva ou exigência (o que permitiria que a requerente efetuasse
as correções formais necessárias ao acolhimento de seu pedido);
(II) não indeferiu o pedido (o que levaria a Requerente a formular outro pedido, o que a
legislação explicitamente admite);
(III) tendo permanecido em silêncio por quase quatro anos efetuou a cobrança das
contribuições (indevidas), alegando que o pedido de reconhecimento de isenção não foi
feito, ou foi feito de forma incorreta (a leitura do relatório mostra-se urn pouco obscura
neste ponto).
(IV) não permitiu que a impugnante corrigisse eventual falha procedimental (o que a
legislação pertinente permite, expressamente).
12) Isto tudo deixa claro que:
(V) o pedido de reconhecimento de isenção das contribuições previdenciárias foi feito,
sendo devidamente preenchidos os Formulários de Reconhecimento de Isenção de
contribuições Sociais (exigência do art. 301 da Instrução Normativa SRP n° 3/2005),
(VI) tal pedido, acompanhado dos documentos necessários, foi apresentados ao órgão
competente da Receita Federal.
(VII) não foi feita exigência para deferimento, nem comunicado à Impugnante o
indeferimento do pedido.
(VIII) corolário destas latos é que a Impugnante tinha a legitima crença de gozar de
isenção, não sendo correta a afirmação feita pela I. Auditora Fiscal que "O contribuinte
indevidamente considera-se entidade isenta das contribuições previdenciárias patronais,
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

quando autoenquadrou-se no código do Fundo de Previdência e Assistência (item 1.1,
"a", do Relatório Fiscal, doc. 34).
III. Da responsabilidade do Município.
13) Outro elemento deve ser levado em consideração no julgamento deste Auto: o fato
de a Irmandade de Santa Casa estar sobre intervenção do Município de Santa Isabel no
período em que as contribuições a que o auto impugnado se referem deveriam ser
recolhidas.
Isto ocorreu porque, em razão das dificuldades por que a Impugnante passava, e do risco
de encerramento de suas atividades, o Município entendeu que a intervenção no
Hospital Gabriel Cianflone seria medida mais adequada do que a liberação de recursos
financeiros.
Naquela ocasião foi emitido pelo Senhor. Prefeito Municipal o Decreto n° 3.823, de 28
de agosto de 2007, o qual interveio na entidade Impugnante. Decretada a intervenção, o
Município de Santa Isabel passou a administrar a instituição, nomeando interventor, e
assumindo, assim, suas operações. Esta situação perdurou até 31 de dezembro de 2009,
de forma que em 10 de janeiro de 2010 a Irmandade reassumiu a administração do
Hospital.
Neste período a administração da instituição foi entregue a um interventor, o Sr. José
Maria Evangelista, nomeado no mesmo Decreto, depois à Sr. Aurora Maria Cursino
Galhardo, e por fim o Sr. Joao de Deus Vasconcellos Ferreira. Veja-se que os pedidos
de reconhecimento de isenção das contribuições previdenciárias e fundos feitos no
período foram assinados pelos interventores.
Tal fato já constatado pela própria Auditora da Receita que lavrou o Auto impugnado.
14) Não é difícil perceber que em razão destes fatos a impugnante encontra-se em risco
de sofrer imposição de penalidade em razão de omissão por parte do Município de Santa
Isabel, durante o período de intervenção.
Mas entendemos que tal imposição será além de injusta, ilegal, corno mostraremos a
seguir.
15) A intervenção é um conjunto de institutos jurídicos, cada qual com suas
especificidades, que implicam na interferência do Poder Público no patrimônio das
pessoas físicas e jurídicas de direito privado.
A requisição é forma de intervenção, pela qual algum ente estatal assume a posse de
bens particulares, para prestação de serviços públicos. No entender de HELY LOPES
MEIRELLES, a requisição é "... a utilização coativa de BENS OU SERVIÇOS
particulares, pelo Poder Público, por ato de execução imediata e direta c/a autoridade
requisitante e indenização ulterior, para atendimento de necessidades coletivas urgentes
e transitórias".
É uma modalidade de intervenção na propriedade que não implica na transferência da
titularidade dos bens para o Estado, ainda que isto possa ocorrer, em alguns casos,
quando tal medida recair sobre bens de consumo imediato, que são destruídos em sua
utilização normal.
Assim, entendemos que a intervenção não atinge as pessoas jurídicas, mas seus
bens. No caso em questão, a requisição (ainda que chamada de intervenção) não poderia
atingir a pessoa jurídica da Irmandade da Santa Casa, mas apenas seus bens: o Hospital
Gabriel Cianflone.
16) Entendimento diferente não encontra respaldo cm nosso direito. Além de não haver
previsão legal permitindo tal atitude, se fosse possível que a intervenção (rectius,
requisição) pudesse atingir a própria pessoa jurídica da Irmandade, teríamos algumas
conseqüências indesejadas.
Por exemplo, o Município, ao assumir a administração de determinada Instituição,
deveria passar a responder por ela, não apenas na administração do Hospital, mas
também em todos os outros atos da vida civil. Por exemplo, representá-la judicialmente,
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

contratar funcionários e assumir obrigações em nome do proprietário (neste caso, a
Irmandade).
Em uma situação como esta, a Irmandade nem mesmo poderia agir judicialmente, em
defesa de seus interesses, mas sofreria as consequências dama administração do
interventor.
17) Quanto aos fundamentos jurídicos desta medida, entendemos que o preceito
máximo é aquele incluído no inciso XXV do artigo 5°, da Constituição (além daqueles
fundamentos genéricos que justificam a intervenção do Estado na propriedade privada:
a supremacia do interesse público e a função social da propriedade). Pelo menos este é o
fundamento citado pela grande maioria dos doutrinadores, como o já citado HELY
LOPES MEIRELES.
Este dispositivo legal determina que "(I) no caso de iminente perigo público, a
autoridade competente poderá (II) usar de propriedade particular, (III) assegurada ao
proprietário indenização ulterior, se houver dano".
A análise deste dispositivo nos leva a pensar em três elementos básicos. O primeiro é o
"iminente perigo público". Este de fato estava presente, em razão do risco de
interrupção dos serviços médicos pelo único hospital da cidade de Santa Isabel.
O segundo é representado pelo expressão usar de propriedade particular. Fica claro que
apenas a propriedade 6 atingida pela requisição, e não a pessoa jurídica sua titular.
O terceiro é a possibilidade de indenização do particular prejudicado. No entanto, tal
pagamento é feito posteriormente (geralmente muitos anos depois).
18) Fica claro que no período em questão a administração da Hospital foi assumida pelo
Município de Santa Isabel, estando a pessoa jurídica da Irmandade afastada deste,
assumindo, em seu lugar, um interventor.
Desta forma, se foi cometida alguma irregularidade administrativa (como aquelas
apontadas no Auto de Infração), o responsável é o Município, pois este detinha a
administração do Hospital Gabriel Cianflone, de fato e de direito.
Ademais, admitir o contrário traria consequências indesejáveis. Por exemplo,
imaginemos que algum ente estatal (como o Município de Santa Isabel) resolva
requisitar um veiculo particular (como um caminhão) para atender demanda urgente de
serviço, em razão de alguma calamidade pública (como uma enchente). Esta medida é
admitida pela legislação.
No entanto, se o condutor designado para dirigir tal veiculo cometer infrações que será
o responsável? O proprietário, que perdeu a posse coativamente, ou o Município, que
estava na posse e designou determinado condutor? Entendemos que a segunda hipótese
é a mais correta.
No caso concreto, entendemos que se a administração do hospital não designou outra
responsável técnica farmacêutica para atuar no período de licença da responsável
afastada, é a administração que dew sofrer penalidade (no caso, o Município ou o
Interventor nomeado), e não a proprietária do Hospital, que não tinha qualquer poder de
ingerência na gestão deste.
Ou seja, na hipótese de aplicação de penalidade à autuada, a Irmandade seria penalizada
em razão de omissão praticados pelo Sr. Interventor, atos para os quais a Impugnante
não contribuiu nem podia insurgir-se.
19) Está claro que nos últimos dois anos e meio a administração do Hospital Gabriel
Cianflone foi exercida pelos interventores nomeados pelo Sr. Prefeito Municipal, em
razão da intervenção promovida por este. Assim, a aplicação de penalidade sobre a
Irmandade da Santa Casa atingirá pessoa que não apenas não praticou qualquer
irregularidade administrativa corno não poderia tê-las praticado ou evitado.
Ademais, ainda que a Impugnante possa, teoricamente, vir a ser ressarcida pelo
Município de Santa Isabel pelos prejuízos que este causou, esta possibilidade implicaria
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

na necessidade de ajuizamento de ação civil, para ressarcimento dos prejuízos. Mas esta
medida, ainda que possível, demandará muitos anos para surtir qualquer efeito.
Ou seja, a Impugnante corre sério risco de ser apenada por atos praticados por terceiro.
IV. Conclusão.
20) Com base em todo o alegado, entendemos que ficou demonstrada a insubsistência e
improcedência do Auto de Infração impugnado. Assim, a Impugnante pede que seja
acolhida a presente impugnação, sendo reconhecido que esta entidade está efetivamente
isenta do recolhimento da cota patronal das contribuições sociais, e cancelado o débito
fiscal reclamado.
Mas ainda que alguma cobrança ou penalidade possam ser aplicadas, estas devem ser
dirigidas ao Município de Santa Isabel, que detinha a administração do Hospital Gabriel
Cianflone, e não a Irmandade.
Da Decisão de Primeira Instância

A 6a Turma da DRJ em Campinas (SP), no acórdão no 05-30895, de 05 de outubro
de 2010 (fls. 721/733), julgou a impugnação procedente em parte, retificando o débito lançado
no Auto de Infração n° 37.123.635-5 de R$ 229.308,70 para R$ 227.089,45, considerando a
exclusão das rubricas "F1 — Contribuinte Individual" nas competências 02 a 11/2008 (autos do
processo no13864.000164/2010-07), mantendo-se o crédito lançado nos Autos de Infração n°
37.123.630-4 (autos do processo n° 13864.000163/2010-54) e 37.136.978-9 (autos do processo
n° 13864.000166/2010-98), conforme ementa do julgado abaixo reproduzida (fl. 721):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/2007 a 12/2008
Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ENTIDADE FILANTRÓPICA, REQUISITOS AO
GOZO DA ISENÇÃO.
O gozo da isenção relativa às contribuições a cargo da empresa depende do
preenchimento dos requisitos previstos em lei, devendo haver requerimento por parte do
sujeito passivo.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERVENÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE.
A medida da intervenção pública em entidade não lhe retira a responsabilidade pelas
obrigações principais e acessórias.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. TERCEIROS. ISENÇÃO.
Incumbe à empresa o recolhimento das contribuições destinadas aos Terceiros, ausente
a isenção previdenciária.
PREVIDENCIÁRIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. GFIP.
OMISSÃO DE FATOS GERADORES.
Constitui infração a apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
149a Sessão da 6a Turma de Julgamento da DRJ Campinas
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
A contribuinte tomou ciência da decisão por via postal em 19/11/2010 (AR de fl.
662) e interpôs recurso voluntário em 15/12/2010 (fls. 664/675), acompanhado de documentos
(fls. 676/705), com os mesmos argumentos das impugnações, sintetizados nos tópicos abaixo:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

(...)
A Recorrente foi autuada sob a imputação de não ter cumprido obrigações tributárias
principais e acessórias, referentes a contribuições sociais previdenciárias, apuradas nos
autos de infração nos 37.123.630-4, 37.123.6358-5 (sic), 37.136.978-9.
Foram apresentadas impugnações a cada um dos Autos de Infração, alegando-se a
mesma matéria, razão pela qual foram julgadas de forma única.
Em apertada síntese, alegou a recorrente ser entidade filantrópica, fazendo jus à isenção
das contribuições previdenciárias. Juntou os documentos comprobatórios dessa situação
bem como demonstrou que no período de agosto de 2007 a 31/12/2009 - abrangido
pelos autos de infração - esteve sob intervenção do município de Santa Isabel, sendo
este o responsável pelas irregularidades eventualmente cometidas.
No julgamento da impugnação o Ilustre Relator entendeu que (i) a Recorrente não
estaria isenta de recolher a contribuição, pois embora possua os documentos
necessários, não comprovou o requerimento de isenção junto à Secretaria da Receita
Previdenciária ou à Receita Federal do Brasil, não tendo obtido o "ato declaratório de
isenção"; e (ii) que o interventor não teria responsabilidade tributária.
No entanto, esta decisão não está conforme o melhor direito, cabendo a sua reforma,
como mostraremos a seguir.
I — Requerimento de Isenção Perante o INSS.
II — Responsabilidade do Município de Santa Isabel durante o período da
Intervenção.
IV — Da Inaplicabilidade da Multa de 75%.
V — Dos Pedidos.
Com base em todo o alegado, entendemos que ficou cabalmente demonstrada a
insubsistência e improcedência do Auto de Infração impugnado. Assim, a Recorrente
pede que a decisão recorrida seja reformada, sendo reconhecido que esta entidade está
efetivamente isenta do recolhimento da cota patronal das contribuições sociais,
cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Caso não seja este o entendimento, e que alguma cobrança ou penalidade seja mantida,
que esta seja imputada ao Município de Santa Isabel, que é o responsável pelos fatos
geradores no período da intervenção, tudo nos termos do artigo 121, CTN.
Quanto ao mérito da autuação, a recorrente postula a imediata redução da multa
aplicada, no percentual de 75%, pois no há qualquer fundamentação legal ou Mica que
demonstre ter ocorrido indicio de sonegação ou fraude cometida pela Irmandade.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
No recurso apresentado a Recorrente alegou: (i) ser entidade filantrópica, fazendo
jus à isenção das contribuições previdenciárias; (ii) que diferentemente do que foi afirmado na
decisão recorrida, houve pedidos de reconhecimento do beneficio de isenção das contribuições;
(iii) ser imperioso o reconhecimento da responsabilidade do município de Santa Isabel durante o
período da intervenção e (iv) a inaplicabilidade da multa de 75%.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

Ao apreciar o primeiro argumento, a autoridade julgadora de primeira instância
consignou que a imunidade da Recorrente não poderia ser reconhecida pois a mesma não possuía
ato declaratório de isenção fornecido pelo INSS, esclarecendo que os requisitos do artigo 55 da
Lei no 8.212 de 1991 devem ser cumulativamente atendidos para o usufruto desta isenção.
Acrescentou que, muito embora reconhecida como de utilidade pública e ser
portadora dos respectivos CEAS, o pedido juntado aos autos (fls. 618/623) não conta com o
deferimento da antiga Secretaria da Receita Previdenciária, tampouco da atual Receita Federal
do Brasil. Além disso, em tal pedido não há registro de protocolo de recebimento por qualquer
órgão da Receita Federal, sendo datado de 30/03/2009, ou seja, após a ocorrência dos fatos
geradores objeto de lançamento fiscal nos Autos de Infração sob apreciação (fl. 653).
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente reafirma que cumpriu todos os
requisitos materiais para ter direito à isenção da cota patronal, baseando-se a autuação em
critérios formais para não considerar a isenção das contribuições previdenciárias e aplicação da
multa.
Aduz ter cumprido o requisito exposto no artigo 55, § 1o da Lei no 8.212 de 1991,
qual seja, o requerimento do benefício, conforme documentos apresentados anteriormente e
novamente anexados ao recurso (fls. 680/704).
Dos Requisitos para o Gozo de Imunidade
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, § 7o1, confere às entidades
beneficentes de assistência social - EBAS, o direito à isenção das contribuições sociais, desde
que atendidas as exigências estabelecidas em lei, sendo portanto oportuno inicialmente deixar
consignado o registro das alterações normativas ocorridas em relação à matéria:
a) Lei no 8.212 de 24/07/1991, artigo 55 – vigência até 09/11/2008;
b) Medida Provisória no 446 de 07/11/2008 – vigência de 10/11/2008 a 11/2/2009
(rejeitada);
c) Lei no 8.212, de 24/07/1991, artigo 55 – vigência restabelecida de 12/02/2009 a
29/11/2009 e
d) Lei no 12.101 de 27/11/2009 – vigência a partir de 30/11/2009.

1 Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei,
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela
Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
c) o lucro; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 3o A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar
com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. (Vide Medida Provisória no
526, de 2011) (Vide Lei no 12.453, de 2011)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.
(...)
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

É inconteste, inclusive com manifestação neste sentido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF)2, que apesar do fato do texto constitucional referir-se ao benefício do artigo 195,
§ 7o como isenção trata-se de imunidade.
Extrai-se do texto constitucional a necessidade de atendimento de dois requisitos
para a entidade fazer jus ao benefício: (i) a entidade de assistência social deve ser beneficente e
(ii) deve atender os requisitos previstos em lei.
Com o objetivo de regular os requisitos para outorga da imunidade prevista no
artigo 195, § 7o da Constituição Federal, vigia à época dos fatos, a Lei no 8.212 de 1991, que em
seu artigo 55, especificou determinadas condições para o gozo da isenção das contribuições de
tratam os artigos 22 e 23 para a entidade beneficente de assistência social que atendesse,
cumulativamente, dentre outros, os seguintes requisitos: o reconhecimento como de utilidade
pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou municipal e que fosse portadora do
Certificado e do Registro de Entidade de Filantrópicos, fornecidos pelo Conselho Nacional de
Assistência Social, este renovado a cada três anos.
O § 1o do referido artigo 55 da Lei n° 8.212 de 1991 dispunha que, ressalvados os
direitos adquiridos, a isenção de que tratava aquele artigo seria requerida ao Instituto Nacional
do Seguro Social - INSS. Já o artigo 208 do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decreto n° 3.048 de 1999, estabelecia que a pessoa jurídica de direito privado devia
requerer o reconhecimento da isenção ao INSS, em formulário próprio, acompanhado dos
documentos relacionados nos incisos I a VII.
Cumpre enfatizar que foi submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal
(STF), no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com repercussão geral
reconhecida, a celeuma acerca de que somente por meio de lei complementar podem ser
estabelecidos os requisitos para o gozo de imunidades, tendo sido fixada a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
O julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n°
566.622, restou assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE

2 Contribuição previdenciária — Quota patronal — Entidade de fins assistenciais, filantrópicos e educacionais —
Imunidade (CF, art. 195, § 7o). A cláusula inscrita no art. 195, § 7o, da Carta Política — não obstante referir-se
impropriamente à isenção de contribuição para a seguridade social —, contemplou as entidades beneficentes de
assistência social o favor constitucional da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos
fixados em lei. A jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal já identificou, na cláusula inscrita no
art. 195, § 7o, da Constituição da República, a existência de uma típica garantia de imunidade (e não de simples
isenção) estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social. Precedente: RTJ 137/965. Tratando-
se de imunidade — que decorre, em função de sua natureza mesma, do próprio texto constitucional —, revela-se
evidente a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade executiva, mediante deliberação de índole
administrativa, restringir a eficácia do preceito inscrito no art. 195, § 7o, da Carta Política, para, em função de
exegese que claramente distorce a teleologia da prerrogativa fundamental em referência, negar, à entidade
beneficente de assistência social que satisfaz os requisitos da lei, o benefício que lhe é assegurado no mais elevado
plano normativo.” (RMS 22.192, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 19/12/96).
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da
Medida Provisória no 2.187-13/2001. (grifos nossos)
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (RE 566622
ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal
Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe114 DIVULG 08-05-
2020 PUBLIC 11-05-2020)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
federal em acolher parcialmente os embargos de declaração para, sanando os vícios
identificados: i) assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na
redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei no 9.429/1996 e
pelo art. 3o da Medida Provisória n. 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar ambiguidades,
conferir à tese relativa ao tema n. 32 da repercussão geral a seguinte formulação: "A lei
complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente
no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas", nos termos
do voto da Ministra Rosa Weber, Redatora para o acórdão, vencido o Ministro Marco
Aurélio (Relator)
Da transcrição acima extrai-se que os aspectos procedimentais referentes à
certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
sendo somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas no artigo 195, § 7o da Constituição Federal.
O trânsito em julgado do acórdão que tratou da questão objeto do RE 566.622/RS,
após terem sido rejeitados os Embargos de Declaração opostos em face da última decisão
proferida pelo STF, foi certificado em 27/09/2022. Desse modo, tal decisão é de observância
obrigatória por parte dos membros do CARF, a teor do artigo 62, II, “b” do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015.
Portanto, resta claro que a tese do STF de ser constitucional a previsão de normas
procedimentais para gozo da imunidade por lei ordinária. Neste caso, o requisito do artigo 55, §
1o da Lei no 8.212 de 1991 apenas define um procedimento que confere alguma forma de
controle estatal sobre a desoneração fiscal.
Análise do Caso Concreto
A previsão constante no § 1o do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991, da obrigação
de formalizar o pedido de reconhecimento da isenção ao INSS e, posteriormente à
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

Secretaria da Receita Federal do Brasil, mediante requerimento foi regulamentado no artigo 208
do Decreto no 3.048 de 1999.
A autoridade fiscal entendeu que a contribuinte, por não possuir o “Ato
Declaratório de Reconhecimento da Isenção”, referente ao período fiscalizado, não teria
direito à isenção das contribuições previdenciárias, posicionamento este endossado pela decisão
recorrida, conforme excerto a seguir reproduzido (fls. 652/653):
(...) a legislação prevê, como beneficio fiscal, dentre outros, a isenção das contribuições
a cargo da empresa desde que o contribuinte cumpra, na sua integralidade, todos os
requisitos exigidos pela lei. Dispunha o antigo artigo 55 da Lei n° 8.212/91 sobre os
requisitos exigidos para o gozo da isenção previdenciária, são eles, in verbis:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito
Federal ou municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins
Filantrópicos, fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado
a cada três anos;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos; (Redação dada pela Medida Provisória n°2.187-l3, de
2001).
III - promova a assistência social beneficente, inclusive educacional ou de saúde,
a menores, idosos, excepcionais ou pessoas carentes;
Contudo, pelos documentos de fls. 612/617, verifica-se que a entidade não conta
com ato declaratório de isenção. Efetivamente, muito embora reconhecida como
de utilidade pública, bem assim, portadora dos respectivos CEAS, seu pedido
não conta com o deferimento da antiga Secretaria da Receita Previdenciária,
tampouco da atual Receita Federal do Brasil.
Além disso, o pedido juntado aos autos (fls. 612/617) sequer conta com protocolo de
recebimento por qualquer órgão da Receita Federal, sendo datado de 30/03/2009, ou
seja, após a ocorrência dos fatos geradores objeto de lançamento fiscal nos Autos de
Infração sob apreciação.
Dessa forma, muito embora a entidade possua os títulos exigidos pela legislação em
vigor na época dos fatos geradores, é fato que não houve requerimento do
reconhecimento do beneficio, não se podendo considerá-lo como automático.
(...)
Observa-se, com base nos documentos acostados na impugnação (fls. 599/626) e
no recurso voluntário (fls. 676/704), dentre os quais cópias dos Avisos de Recebimento (AR) nos
quais estão indicadas as datas de entrega dos referidos pedidos de isenção às unidades
responsáveis pela administração do tributo em relação ao domicilio da contribuinte, que foram
realizados diversos pedidos de reconhecimento de isenção, ainda que sem qualquer ato
declaratório de reconhecimento de isenção emitido para o período.
Cumpre observar que, em consulta realizada junto ao Comprot, identificou-se que
o pedido de isenção constante do Ofício 56/2008 (fls. 686/687) foi formalizado no processo no
13850.000066/2008-04 e encontra-se arquivado, conforme tela a seguir reproduzida:
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

Cumpre observar, que nos autos não há nenhuma menção acerca do deferimento
dos pedidos da contribuinte, mas o que se evidencia é que foram feitos pedidos mas os mesmos
não foram apreciados e que estes pedidos não foram considerados pela fiscalização.
À guisa de arremate, no caso em análise, o único óbice apontado pela autoridade
fiscal para o reconhecimento da isenção das contribuições previdenciárias pela entidade foi a
falta de apresentação de requerimento do reconhecimento do benefício.
Não obstante isso, a autoridade fiscal não demonstrou o descumprimento de
qualquer dos requisitos subjacentes à certificação, previstos no artigo 14 do CTN, tratando-se de
questão incontroversa não ter sido expedido o ato cancelatório da isenção à entidade.
Convém ponderar que a imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Constituição foi
destinada às entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas
em lei, no tocante às contribuições para a seguridade social e em relação às contribuições
previdenciárias a cargo do empregador (quota patronal e RAT, previstas nos incisos I e II do
artigo 22 da Lei no 8.212 de 1991 e COFINS e CSLL, previstas nos incisos I e II do artigo 23 da
referida lei), não abarcando as contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, INCRA,
SENAC, SESC e SEBRAE).
Em que pese tal fato, todavia a Lei no 11.457 de 20073, criou hipóteses de isenção
no tocante a essas contribuições para os sujeitos passivos que cumprirem os requisitos da

3 LEI No 11.457, DE 16 DE MARÇO DE 2007. Dispõe sobre a Administração Tributária Federal; altera as Leis nos
10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de
julho de 2004, o Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; revoga
dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.910, de 15 de julho
de 2004, 11.098, de 13 de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro de 1996; e dá outras providências.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-010.458 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.000163/2010-54

imunidade prevista no artigo 195, § 7o da Carta Magna e disciplinada no artigo 55 da Lei no
8.212 de 1991.
Os §§ 5o e 6o do artigo 3o da Lei no 11.457 de 2007 assegura às entidades
beneficentes de assistência social que atendem os requisitos previstos para a imunidade, o direito
à isenção quanto às contribuições devidas à Terceiros, inclusive de forma retroativa.
Dessa forma, o reconhecimento da imunidade prevista no artigo 195, § 7o da
Constituição Federal, implica no reconhecimento do direito à isenção para as outras
contribuições sociais, incluindo-se, assim, as contribuições sociais para o Salário Educação,
SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA.
Como consequência, deve ser integralmente afastada a exigência do crédito
tributário em relação ao Auto de Infração - DEBCAD n° 37.123.635-5, objeto do processo
13864.000164/2010-07, correspondente às contribuições devidas a outras entidades e fundos
(Salário Educação, INCRA, SENAC, SESC e SEBRAE), uma vez que, conforme visto, embora a
imunidade não atinja as contribuições devidas a terceiros, o artigo 3o, §§ 5o e 6o da Lei no 11.457
de 2007 assegura o direito das entidades que atendem os requisitos previstos para a imunidade à
isenção quanto às contribuições devidas a terceiros, inclusive de forma retroativa, fazendo
referência à vigência da isenção pelo atendimento dos requisitos cumulativos constantes dos
incisos I a V do artigo 55 da Lei no 8.212 de 1991.
No que diz respeito ao Auto de Infração - DEBCAD no 37.36.978-9, referente à
multa por descumprimento de obrigação acessória (CFL 68), formalizado no processo no
13864.000166/2010-98, cuja infração é conexa à infração principal, outra conclusão não pode
ser adotada, senão pela necessidade de que também seja julgado improcedente o lançamento
ante a relação de acessoriedade deste lançamento.
Em virtude dessas considerações deve ser provido o recurso em análise, restando
superada a apreciação das demais questões meritórias aventadas pela Recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas
contribuições, no que couber, as disposições desta Lei. (Vide Decreto no 6.103, de 2007).
(...)
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos prazos, condições, sanções e
privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei, inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
(...)
§ 5o Durante a vigência da isenção pela atendimento cumulativo aos requisitos constantes dos incisos I a V do caput
do art. 55 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, deferida pela Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, pela
Secretaria da Receita Previdenciária ou pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, não são devidas pela entidade
beneficente de assistência social as contribuições sociais previstas em lei a outras entidades ou fundos.
§ 6o Equiparam-se a contribuições de terceiros, para fins desta Lei, as destinadas ao Fundo Aeroviário - FA, à
Diretoria de Portos e Costas do Comando da Marinha - DPC e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA e a do salário-educação.
Fl. 753
DF CARF MF
Original